Tribunal: TJPA
Processo: 0000934-73.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000934-73.2014.8.14.0301

APELANTE: GIOVANY HENRIQUE SALES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por militar estadual contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença ao reconhecer a plena satisfação das obrigações pactuadas em acordo judicial homologado.

2.O acordo homologado previu a reintegração do agravante à Polícia Militar do Estado do Pará, com cômputo de tempo de serviço para todos os fins, condicionando expressamente a promoção ao posto de Major à conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO).

3.O agravante pleiteou, na execução, a retroação da promoção à data de 21/04/2016, sob fundamento de que a anulação do ato de licenciamento conferiria efeitos ex tunc à sua reintegração.

4.A decisão agravada considerou que a promoção não poderia retroagir, pois o agravante não havia concluído o CAO na data pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conferir efeitos retroativos à promoção funcional de militar estadual, à luz de acordo judicial que condicionou expressamente a ascensão ao cargo à conclusão de curso específico não realizado na data indicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença deve observar os limites do título executivo judicial (art. 509, § 4º, do CPC), sendo inadmissível a concessão de vantagem não prevista expressamente.

4 O acordo judicial estabeleceu que a promoção ao posto de Major dependeria da conclusão do CAO, inexistente em 21/04/2016.

5. A alegação de preclusão consumativa não prevalece quando a execução extrapola o título judicial, pois o juízo pode reconhecer de ofício a inexistência da obrigação exequenda.

6. A execução de obrigação não prevista, ou condicionada e não implementada, viola a coisa julgada e os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

7. Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, foi aplicada multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC, com sua exigibilidade suspensa devido à concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É incabível a promoção retroativa de militar quando o acordo judicial homologado condicionou expressamente o direito à ascensão funcional à conclusão de curso específico, ausente na data indicada.

2. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo, sendo inadmissível a modificação de cláusulas acordadas sob pena de violação à coisa julgada.

3. Caracterizado o intuito protelatório do recurso, é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, com sua exigibilidade suspensa devido à concessão da justiça gratuita.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 509, § 4º e 1.021, § 4º; CC, art. 114.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.219.017/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.11.2023; STJ, REsp 1.993.187/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.593.850/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.875.556/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025.)TJPA, AI 0804214-05.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª TDP, j. 13.07.2021
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GIOVANY HENRIQUE SALES DA SILVA
contra decisão monocrática deste Relator que, nos autos da apelação cível, negou provimento ao recurso interposto contra a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, reconhecendo a plena satisfação das obrigações pactuadas em acordo judicial homologado por sentença com trânsito em julgado.

Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença derivado de acordo judicial celebrado entre as partes e devidamente homologado em 2019. O referido pacto pôs fim à ação ordinária onde se discutia a nulidade de ato administrativo disciplinar.

Nos termos do acordo, ficou estabelecida a reintegração do militar às fileiras da Polícia Militar do Pará, com o cômputo do tempo de serviço para todos os fins legais. Contudo, a promoção ao posto de Major ficou expressamente condicionada à conclusão, com aproveitamento, do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO).

Iniciado o cumprimento, o Exequente/Agravante pleiteou a implementação da promoção com data retroativa a 21/04/2016, alegando que, com a anulação do ato de licenciamento e o cômputo do tempo, faria jus à promoção naquela data. O Estado do Pará, por sua vez, sustentou que a promoção só poderia ocorrer após o implemento da condição suspensiva prevista no acordo (conclusão do CAO), o que ocorreu em data posterior.

O Juízo
a quo
, acolhendo a tese de fidelidade ao título executivo, indeferiu a retroatividade.

Importa salientar que o presente agravo interno sucede a interposição de apelação cível, cujo provimento foi negado por decisão monocrática, e a posterior oposição de embargos de declaração, igualmente rejeitados. Trata-se, pois, da terceira manifestação recursal da parte inconformada, todas voltadas à pretensão de ver reconhecidos efeitos retroativos à sua promoção funcional.

Em cumprimento à determinação de transcrição literal, reproduzo a seguir o dispositivo da decisão monocrática de ID 27534287, objeto deste recurso:

“Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão que reconheceu a impossibilidade de conferir efeitos retroativos à promoção do exequente para data anterior à conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título executivo judicial, uma vez que o acordo homologado condicionou a ascensão funcional ao preenchimento dos requisitos legais e acadêmicos, inexistentes em 21/04/2016. Publique-se. Intimem-se.”

Irresignado, o Agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID 28197896). Sustenta, em síntese, que houve preclusão consumativa para o Estado do Pará, uma vez que o ente público não teria impugnado especificamente o cálculo ou a data base no momento oportuno do cumprimento de sentença.

Defende que a reintegração possui efeito
ex tunc
absoluto, devendo recompor o
status quo ante
como se o militar jamais tivesse sido afastado, inclusive quanto às promoções que teria alcançado.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a r. decisão monocrática, reconhecendo-se a preclusão consumativa operada em desfavor do Estado do Pará quanto à impugnação da data retroativa da promoção;

A determinação para que se proceda à retificação do ato de promoção do Agravante ao posto de Major PM, fazendo constar a data de 21/04/2016, com todos os reflexos financeiros e funcionais daí decorrentes, em respeito à integralidade da reparação e ao efeito ex tunc da anulação do ato disciplinar..

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 28718373), defendendo a manutenção da decisão. Argumenta que a promoção de oficiais é ato vinculado a critérios objetivos e que o acordo judicial foi claro ao impor o CAO como condição
sine qua non
, não havendo que se falar em preclusão quando a execução pretende extrapolar os limites do título.

Assim, o ESTADO DO PARÁ pugna que seja negado provimento ao presente Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática vergastada.

Requer, ainda, o reconhecimento de que a pretensão do Agravante viola a coisa julgada material formada pelo acordo homologado, que condicionou a promoção à conclusão do CAO, requisito não preenchido na data de 21/04/2016.

E, por fim, a condenação do Agravante em honorários recursais e demais cominações legais.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de atribuir efeitos retroativos à promoção do Agravante ao posto de Major PM, fixando-a em 21/04/2016, a despeito de o acordo judicial homologado ter condicionado tal ascensão à conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO). Discute-se, ainda, a ocorrência de preclusão consumativa pela suposta inércia do Estado em impugnar este ponto específico no início do cumprimento de sentença.

Nessa toada, vale destacar o excerto do acordo firmado:

“1. O Estado do Pará, por meio da Polícia Militar, reintegrará o autor no prazo de 30 (trinta) dias a contar do protocolo desta petição. E o autor será promovido ao cargo de Major de acordo com as condições da cláusula 2;

2. A promoção do autor à patente de Major ficará condicionada à participação, conclusão e aprovação do mesmo no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), que é condição imprescindível;

3. No presente acordo não haverá nenhum valor monetário a ser pago pelas partes nem honorários advocatícios;

4. Desta forma, com o retorno do autor à Corporação, este dá plena, geral e irrestrita quitação ao ente público, quanto a todas as postulações exordiais, declarando, ainda, nada mais ter a reclamar contra o mesmo, pelo que fica caracterizada a quitação plena do objeto deste processo, bem como a transação de todos os direitos daí decorrentes;

5. O ESTADO DO PARÁ se compromete a reconhecer como tempo de serviço prestado o período do afastamento do autor até a sua efetiva reintegração, condicionando a promoção às limitações da cláusula do presente acordo”

Adiantando o entendimento, não assiste razão ao Agravante.

1. Da Fidelidade ao Título Executivo Judicial

O cumprimento de sentença rege-se pelo princípio da fidelidade ao título (art. 509, § 4º, do CPC/2015). A execução não pode ir além, nem ficar aquém do que foi decidido ou transacionado.

No caso em tela, o título executivo é um acordo judicial homologado, cuja

transação é lei entre as partes.

Nesse sentido, conforme extrai-se dos autos, o acordo previu a reintegração do militar e o cômputo do tempo de serviço, mas tratou a promoção de forma específica, condicionando-a à aprovação no CAO.

A pretensão do Agravante de retroagir a promoção a 2016 esbarra em uma impossibilidade fática e jurídica insuperável: em 21/04/2016, o militar não possuía o requisito objetivo do curso (CAO), exigência esta ratificada no acordo de 2019. Permitir a promoção retroativa a uma data em que o requisito não estava preenchido implicaria em modificar o título executivo na fase de cumprimento, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACORDO CELEBRADO EM DEMANDA ANTERIOR. OFENSA À COISA JULGADA. TRANSAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O OBJETO DO PRESENTE FEITO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 5/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Segundo o Tribunal de origem, inexiste ofensa à coisa julgada, na espécie, pois, embora as partes tenham celebrado acordo nos autos da execução de título extrajudicial, já com trânsito em julgado, o ajuste não abrangeu a pretensão formulada na presente demanda, limitada a discutir a "responsabilidade da ré por sua conduta abusiva em sacar duplicatas em desacordo ao pactuado, e ainda levá-las ao protesto, incorrendo em dano moral". A reforma desse entendimento demandaria nova interpretação das cláusulas do acordo judicial, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 5 deste Pretório.

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.219.017/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023.)

RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. TRANSAÇÃO. ARTIGO 843 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INTERPRETAÇÃO. RESTRITIVA. DANOS SUPERVENIENTES. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. ARTS. 370 E 371 DO CPC/2015. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC/2015. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a composição extrajudicial firmada entre as partes obsta ou não a pretensão de complementação da verba em juízo sob a alegação de dano superveniente não previsto na transação.

3. A quitação plena e geral em relação à indenização relativa à acidente automobilístico deve ser interpretada restritivamente, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e já percebida ao seu tempo, desde que não demonstrada eventual desvantagem excessiva no negócio.

4. No caso, diferentemente do que atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente comprovou seu interesse jurídico à suplementação da verba indenizatória por alegar fatos supervenientes ao acordo, que desafiam análise judicial por meio da regular instrução probatória.

5. A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão racional do juiz, em seus artigos 370 e 371, o qual preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias.

6. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.993.187/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Na mesma direção, este Tribunal de Justiça decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COISA JULGADA – ASTREINTES – PATAMAR RAZOÁVEL – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Cumprimento de sentença que deve ser processado em estrita observância ao disposto no título executivo judicial, imutável e indiscutível por força da coisa julgada.

2 – Transitada em julgado a sentença primeva, estabilizou-se na demanda as questões relativas à transferência de titularidade do veículo e das demais obrigações nela dispostas, sendo incabível o reexame em sede de cumprimento de sentença das aludidas matérias protegidas pelo manto da coisa julgada.

3 – Acerca das astreintes, é imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor diário de R$ 1.000,00 (um mil reais), fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4 – Por fim, não obstante a razoabilidade das astreintes fixadas na Decisão de ID. 8044401, verifico que o Magistrado ad quo, deixou de estabelecer limite a sua incidência, fato que poderá ensejar indevido enriquecimento, havendo, portanto, a necessidade de limitação do montante diário fixado ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

5 – Agravo de Instrumento Conhecido e Parcialmente Provido, apenas para limitar a incidência das astreintes ao montante total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo a decisão agravada em todas as suas demais disposições, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08042140520218140000 5712376, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 13/07/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO IMPROCEDENTE. TERMO DE ACORDO HOMOLOGADO QUE SE CONSTITUI COMO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TESE DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ AFASTADA. INDICAÇÃO PRECISA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER/PAGAR QUE PERMITE QUE OS VALORES SEJAM APURADOS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. TERMOS DO ACORDO VOLUNTARIAMENTE PACTUADOS, OPERANDO A COISA JULGADA. INCABÍVEL A REDISCUSSÃO DOS TERMOS CONSTANTE DA AVENÇA OU VÍCIOS NA TRANSAÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 525, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE OFERTA DE SEGURO EM SUBSTITUIÇÃO AO BEM PENHORADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 847 DO CPC. INDEFERIMENTO DA OFERTA DA APÓLICE DE SEGURO EM GARANTIA DO JUÍZO COM O FIM DE SUSPENDER A EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 525, § 6º E DO ART. 825, § 2º, AMBOS DO CPC. A APÓLICE DO SEGURO OFERTADA EM SUBTITUIÇÃO A PENHORA DIFERE DA OFERTA EM GARANTIA DO JUÍZO COM FIM DE SUSPENSÃO. FASE PROCESSUAL QUE AINDA NÃO TEVE PENHORA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA QUE NÃO FOI SEQUER APRECIADO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08139602320238140000 20191922, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 11/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Nesse cenário, a promoção na carreira militar não decorre apenas do tempo de serviço (antiguidade), mas também do preenchimento de requisitos de qualificação (cursos) e merecimento. O acordo respeitou a legislação castrense ao exigir o CAO. Logo, a promoção só pode gerar efeitos a partir do momento em que todas as condições do acordo foram implementadas.

2. Da Inexistência de Preclusão sobre Matéria de Ordem Pública e Limites da Coisa Julgada

O Agravante sustenta que o Estado não impugnou a data de 21/04/2016 no momento oportuno, operando-se a preclusão.

Todavia, a tese não prospera. A alegação de excesso de execução ou de desconformidade com o título, quando implica em violação direta à coisa julgada (neste caso, aos termos do acordo homologado), pode ser conhecida a qualquer tempo, pois o Juízo não pode chancelar uma execução que desborda dos limites do título.

Ademais, a interpretação do acordo deve ser restritiva (art. 114 do CC). Se o Estado concordou com a promoção mediante a realização do curso, a execução de uma promoção sem o curso (na data de 2016) ou antes do curso é uma obrigação inexistente no título.

Não há preclusão que valide a execução de uma obrigação não prevista ou expressamente condicionada no título executivo. O erro material ou a execução de verba/obrigação sem lastro no título é matéria passível de correção de ofício pelo magistrado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e a ofensa ao princípio da legalidade administrativa.

Nesse sentido, o erro de cálculo ou a inclusão de parcela não constante do título não transita em julgado na fase de cumprimento, podendo ser revista para adequação aos comandos do título exequendo.

Portanto, a decisão agravada (ID 27534287) foi correta ao indeferir a retroatividade, pois em 2016 o Agravante não reunia as condições jurídicas (conclusão do CAO) impostas tanto pela lei de regência quanto pelo acordo judicial para ascender ao posto de Major.

Vale trazer a lume decisão do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO. DESCABIMENTO. COISA JULGADA . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 . A jurisprudência do STJ adota o entendimento de que até mesmo as matérias de ordem pública que podiam ser deduzidas na fase de conhecimento são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa jugada, não cabendo mais requentá-las na fase de cumprimento de sentença
(AgRg no AREsp n. 594.368/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 7/4/2015, DJe 14/4/2015). 2 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2593850 MS 2024/0089738-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Ressalto, ainda, que a interposição do presente recurso configura mero inconformismo com o decidido, revelando caráter manifestamente protelatório, na medida em que busca rediscutir matéria já pacificada no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Desta Corte de Justiça, afrontando os deveres de boa-fé e lealdade processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMBARGANTES BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. RECOLHIMENTO AO FINAL.

1. Ação de indenização.

2. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua fundamentação.

3.Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para constar que, sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, a multa processual do art. 1.021, § 4º, do CPC deverá ser recolhida ao final do processo.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.875.556/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025.)

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que confirmou a extinção do cumprimento de sentença quanto ao pedido de retroatividade promocional, por estrita observância à fidelidade do título executivo judicial.

Com fulcro no art. 1.021, §4º, do CPC, aplico ao agravante multa de 3% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data do sistema.

É como voto.

DES LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

Belém, 03/03/2026